Tribunal: TJSP
Processo: 1041496-02.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MAIOR. DIFERENÇA ENTRE O VALOR PRESUMIDO E O VALOR EFETIVO DA VENDA FINAL AO CONSUMIDOR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 201 DO STF. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. RECURSO DO CONTRIBUINTE E DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. PRÉVIA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO PELO FISCO.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MAIOR. DIFERENÇA ENTRE O VALOR PRESUMIDO E O VALOR EFETIVO DA VENDA FINAL AO CONSUMIDOR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 201 DO STF. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. RECURSO DO CONTRIBUINTE E DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. PRÉVIA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO PELO FISCO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO.
1. Sentença favorável às impetrantes em parte substancial do pedido. Intuito protelatório não configurado. Hipótese de cabimento presente. Pena de multa afastada.
2. Pretensão ao ressarcimento dos créditos de ICMS decorrentes da diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivada na venda dos veículos/peças, nos termos do disposto no art. 150, § 7o, da CF, sem a restrição da Lei Estadual 13.291/08 que acrescentou o § 3o ao art. 66-B, inciso II da Lei Estadual 6.374/89.
3. Inconstitucionalidade do § 3o, inciso II, do art. 66-B, da Lei Estadual 6.374/89 (Arguição de Inconstitucionalidade 0033098-49.2018.8. 26.0000) reconhecida pelo C. Órgão Especial do TJSP.
4. Direito das impetrantes reconhecido de promoverem lançamentos dos créditos decorrentes dos valores pagos a maior, no regime de substituição tributária para frente, na hipótese de a venda efetiva se dar em valor inferior à base de cálculo presumida do imposto.
5. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado, considerada a natureza mandamental e ausência de efeito suspensivo a eventuais recursos. Não se trata de cobrança. Em discussão somente a possibilidade e o mecanismo de restituição tributária. Possibilidade de submissão imediata, à fiscalização, dos créditos originados a partir da impetração deste mandado de segurança.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.